Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra acórdão que deu provimento à apelação de terceiro possuidor, cassou sentença terminativa e julgou procedentes os embargos de terceiro para afastar a incidência do mandado de imissão de posse sobre um lote.
2. A Embargante alega erro, contradição e omissão no acórdão, sustentando decisão surpresa (CPC, art. 10), julgamento extra petita (CPC, arts. 141 e 492) e suposta premissa equivocada quanto à atualização do memorial descritivo que fundamenta o mandado de imissão de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em decisão surpresa ou julgamento extra petita ao reconhecer que o mandado de imissão de posse, baseado em memorial descritivo impreciso, gerava ameaça de constrição apta a justificar o interesse de agir; e
(ii) saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize a integração do acórdão, ou se os embargos buscam apenas rediscutir o mérito (CPC, art. 1.022).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve decisão surpresa. A ameaça decorrente do mandado impreciso foi o fundamento central da apelação, utilizada para demonstrar o interesse de agir. O acórdão examinou argumentos debatidos pelas partes e alinhou-se à jurisprudência desta Corte, inclusive ao precedente no 1.430.223, citado pelo próprio apelante.
5. Não houve julgamento extra petita. O acórdão apenas acolheu o pedido formulado nos embargos de terceiro para afastar a incidência do mandado sobre área particular, sem extrapolar os limites da demanda.
6. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam a rediscutir o mérito. A Embargante busca reavaliar premissas fáticas e jurídicas já decididas, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A divergência quanto ao entendimento adotado deve ser arguida por meio de recurso próprio.
7. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão apreciou todos os pontos essenciais e aplicou corretamente a tese firmada: há interesse de agir quando o mandado de imissão de posse gera ameaça concreta de atingir área particular.
IV. DISPOSITIVO:
8. Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Não há decisão surpresa quando o acórdão se apoia em fundamentos debatidos pelas partes e necessários à solução da controvérsia. 2. Não há julgamento extra petita quando a decisão se limita aos limites do pedido formulado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC”.